Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021955-87.2023.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (REQUERENTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), juiza 11 vara civel da capital (REQUERIDO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (REQUERIDO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL – JUÍZA QUE AJUIZOU DEMANDA CONTRA A PARTE – REGRA EXPRESSA NO ART. 144, IX, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL
QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA NORMA LEGAL – PROCEDÊNCIA.

Enquadrando-se a hipótese dos autos a uma das regras previstas no artigo 144, IX, do CPC, a magistrada fica impossibilitada de atuar no feito, pois está comprometida a sua imparcialidade

R E L A T Ó R I O

Exceção de Impedimento apresentada por Alexandre Aprá de Almeida em desfavor de Olinda de Quadros Altomare Castrillon - Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo nº 1040592-31.2021.8.11.0041 que lhe move Mauro Mendes Ferreira.

Diz que o impedimento da magistrada ficou configurado quando ela ajuizou contra ele uma Ação Indenizatória por danos morais decorrente de veiculação de matéria jornalística (processo nº 1012989-85.2018.8.11.0041), distribuído na 10ª Vara Cível de Cuiabá. Em razão de não ter providenciado o endereço do requerido, ora excipiente, pleiteou a desistência do processo, o que foi acolhido pelo Juiz do feito.

Argumenta que, como os autos foram distribuídos em novembro de 2021, o impedimento já estava presente, razão pela qual o despacho proferido em 16.11.2021 é nulo, bem como os demais atos processuais proferidos no decorrer do andamento processual.

Requer seja declarada a nulidade dos atos processuais, a partir do primeiro despacho proferido no Id 70200329, bem como todos os demais atos processuais, conforme previsto no art. 146, § 7º do CPC/2015. (Id 182606675 - pág. 04).

Na manifestação, a requerida rejeitou o Impedimento e suspendeu o feito até decisão definitiva da exceção de impedimento.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público (Id 189732178-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo informou a magistrada, o ora requerente
veiculou matéria jornalística no dia 26 de abril de 2018, acusando-a falsamente de venda de sentença, com o intuito de difamá-la. Em razão dos fatos, pugnou pelo julgamento procedente da ação e a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em 21 de fevereiro de 2019 foi proferida sentença sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência da magistrada autora (o então réu não foi citado naquela demanda).

Verifica-se que a alegação de impedimento sustentada pelo excipiente está prevista no inciso IX do
artigo 144 do CPC. Confira-se.

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado
.

(...)

Sabe-se que a inclusão dos fatos narrados em uma das hipóteses do art. 144 do CPC impossibilita o magistrado de atuar no feito, uma vez que poderá comprometer a imparcialidade do julgador.

Veja a lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

“O impedimento, mais do que a suspeição, traz risco grave à imparcialidade do juiz, que conduz o processo. Por isso, verificadas as hipóteses, deve se afastar, transferindo de ofício a condução do processo a outro. Se não o fizer, as partes poderão requerer tal substituição. Se ninguém o fizer, e o processo prosseguir, sendo prolatada sentença, haverá nulidade absoluta, que ensejará a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC. O impedimento é, pois, uma objeção processual, que deve ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo e que impõe a substituição do juiz naquele processo em que o problema se verifica. O impedimento, tal como a suspeição, refere-se sempre à atuação do juiz em determinado processo.” (Direito Processual Civil Esquematizado, fl. 305).

Não obstante a magistrada ter desistido da demanda proposta contra o ora requerente, inclusive afirmando que nem se lembrava mais do fato, é questionável sua imparcialidade na condução e julgamento da causa pois a acusação a ela imputada através da mencionada reportagem é muito grave e não se esquece facilmente.

Aliás, não há dispositivo legal que autorize a relativização do disposto no art.
144
,
IX
do
CPC
.

Por esta razão, recomenda-se a sua substituição para garantir às partes a certeza de um julgamento justo e isento e até mesmo para preservar a imagem do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DO FEITO. MAGISTRADO IMPEDIDO NOS TERMOS DO
ART.
144
, INCISO
IX
DO
CPC
.
1. Uma vez configurado o disposto no artigo 144, da lei processual civil, o julgador torna-se impedido de funcionar nos autos, porque o impedimento afirmado é absoluto “juris et de jure”, o que tornam nulos os atos por ele praticados, por ser uma condição absoluta de capacidade do Juiz. 2. Vale destacar que uma vez ausente tal pressuposto, finda-se a capacidade subjetiva do Juiz, afetando a relação processual, pois o caráter da imparcialidade é inseparável da figura de sua atividade na relação processual, além do que os efeitos do impedimento são imediatos, criando um motivo para imediata cessação de toda interferência do Juiz nos autos. 3. Decretada a nulidade do processo, os autos devem ser encaminhados ao Juiz substituto automático, para seu regular processamento. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO, Apelação (
CPC
)
0033856-22.2017.8.09.0134
, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª Câmara Cível, julgado em 05/04/2019, DJe de 05/04/2019).

Isso posto, julgo procedente o INCIDENTE DE IMPEDIMENTO para declarar o impedimento da juíza requerida, decretar a nulidade dos atos praticados
e determinar a remessa dos autos ao substituto legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023